Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). NÃO VERIFICADOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. No caso em apreço, o inconformismo dos Embargante é quanto a ausência de cumprimento dos termos da sentença. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.
3. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.